Tribunal: TJMT
Processo: 1011530-64.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011530-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), NATALINO MASTELLA - CPF: 305.363.590-91 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. INTIMAÇÕES REALIZADAS AO PATRONO CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natalino
Mastella
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que rejeitou sua exceção de
pré
-executividade em sede de cumprimento de sentença. O Agravante alega nulidade processual por cerceamento de defesa, argumentando que as intimações foram remetidas ao antigo patrono, após pedido de prazo para juntada de nova procuração, o que culminou no trânsito em julgado da sentença sem sua ciência adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste
analisar eventual
cerceamento de defesa e nulidade dos atos processuais
alegados,
em razão da não análise do pedido de prazo para
juntada de nova
procuração
,
e pela remessa de intimações ao antigo advogado do Agravante
, que ainda permanec
ia
devidamente constituído aos
autos, sem que houvesse revogação de seu mandato.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra cerceamento de defesa,
pois a juntada de instrumento procuratório ou substabelecimento pelos novos patronos da parte não depende de autorização judicial.

4. A intimação ao antigo procurador permanece válida, já que não houve a juntada de nova procuração nem a revogação do mandato anterior, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Tese de julgamento:
“
A ausência de juntada de nova procuração
, somada à ausência de
revogação do mandato anterior, implica
na validade
das intimações enviadas ao advogado constituído inicialmente
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.035.443/SP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Natalino
Mastella
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000019-42.2013.8.11.0107, rejeitou sua impugnação, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade aviada por NATALINO MASTELLA. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo as medidas executivas que entender de direito”.

Em suas razões, o Agravante pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender que não há urgência ou emergência para o caso em comento.

Alega ainda que não houve a análise do Juízo quanto ao pedido de concessão de prazo razoável para a juntada de procuração e a consequente regularização processual na ação de conhecimento (ação civil pública), conforme pleiteado nas alegações finais.

Sustenta que todas as publicações e intimações subsequentes foram realizadas em nome do patrono Aguinaldo Wagner Zanatto, quando este não atuava mais no processo, tendo, por isso, ocorrido o trânsito em julgado da sentença.

Assim, aduz que não foi devidamente cientificado acerca do decisum o que culminou no decurso do prazo para interpor recurso em face da sentença prolatada, caracterizando o seu cerceamento defensivo e, por
tal
razão, o Agravante suscitou exceção de
pré
-executividade, ora rejeitada.

Sem preliminares arguid
as.

Nesse contexto, defendendo a probabilidade no provimento do recurso, pugn
ou
pela atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão
recorrida. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, para “extinguir o cumprimento de sentença n.º 0000019-42.2013.8
.11.0107.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
212709190)
.

O Agravado apresentou contrarrazões em Id.
221840654
, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Sem preliminares arguidas.

Intimada, a
Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de apresentar parecer quanto ao caso, conforme certidão de decurso de prazo em Id. 236938687.

Guia de recolhimento do preparo recursal em Id. 212521678.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Natalino
Mastella
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000019-42.2013.8.11.0107, rejeitou sua impugnação.

Extrai-se dos autos
que, em origem, trata-se de ação civil pública (obrigação de fazer) em fase de cumprimento de sentença, dado que a Ré, ora Agravante, foi condenada aos seguintes termos (condizentes à ação de conhecimento):

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o requerido se abstenha de desmatar a área objeto do feito sem a autorização devida, condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária; convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que o requerido se abstenha de desmatar”.

Após, a
o tempo do
cumprimento de sentença, a impugnação à execução foi rejeitada, nos termos anteriormente expostos, decisão da qual
insurge-se no presente recurso.

Em suas razões, o Agravante pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender que não há urgência ou emergência para o caso em comento.

Alega ainda que não houve a análise do Juízo quanto ao pedido de concessão de prazo razoável para a juntada de procuração e a consequente regularização processual na ação de conhecimento (ação civil pública), conforme pleiteado nas alegações finais.

Sustenta que todas as publicações e intimações subsequentes foram realizadas em nome do patrono Aguinaldo Wagner Zanatto, quando este não atuava mais no processo, tendo, por isso, ocorrido o trânsito em julgado da sentença.

Assim, aduz que não foi devidamente cientificado acerca do decisum o que culminou no decurso do prazo para interpor recurso em face da sentença prolatada, caracterizando o seu cerceamento defensivo e, por
tal
razão, o Agravante suscitou exceção de
pré
-executividade, ora rejeitada.

No entanto,
o
s
presente
s
fundamento
s

não
dev
e
m
prosperar.

Isso porque,

in
casu
,

ao contrário do que sustenta o Agravante,
não se vislumbra
a ocorrência de
cerceamento de defesa
, fator ensejador de nulidade da respectiva decisão e/ou sentença em caso de
ofensa
ao contraditório. Conforme atestado pela linha de fatos registrada pelo Magistrado
a quo
:

“O executado alega a existência de vício processual ao argumento de que a execução deve ser anulada pois requereu prazo para juntada de procuração, o que não foi analisado, sendo certo que posteriormente as intimações foram enviadas para o antigo procurador.

Razão não lhe assiste, uma vez que na peça de id. 58076121 – pág. 209, requereu apenas a concessão de prazo para juntada de substabelecimento e/ou procuração, sendo certo que poderia ter sido juntada com a peça de alegações finais ou mesmo em momento posterior sem a necessidade de deferimento do juízo.

Cumpre destacar que a petição foi assinada em 25/01/2019 e a sentença foi proferida em 18/03/2019, ou seja, praticamente três meses depois, havendo tempo hábil suficiente para a juntada do documento indispensável. Além disso, a alegação de que a intimação foi remetida para antigo procurador também não merece prosperar, uma vez que somente com a juntada de nova procuração é que há a revogação tácita do mandato anteriormente conferido, o que não ocorreu aos autos
”

(
g.n
).

Nos termos do art. 76, do CPC 2015, a irregularidade da representação da parte constitui erro sanável, devendo, inclusive, ser dado à parte oportunidade de sanar o vício.

Nada obstante, c
omo se sabe,
a juntada de instrumento procuratório ou substabelecimento pelos novos patronos da parte
não
depende de autorização judicial para
assim
fazê-lo.
Em soma,
na existência de advogado devidamente constituído aos autos, sem que houvesse revogação de seu mandato, não há de se falar em
nulidade dos atos processuais, devidamente remetidos ao procurador instituído para cumprimento ou ciênc
ia.

Em convergência, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, que em entendimento colegiado dispôs que “A regularização da representação processual, por meio da juntada de procuração ou substabelecimento, é um ato formal que visa a demonstrar a legitimidade do advogado para atuar em nome da parte. Não há necessidade de autorização judicial para a simples juntada de instrumento de mandato, salvo nas hipóteses excepcionais em que haja conflito entre os advogados ou nos casos de mandatos anteriormente constituídos com cláusula de irrevogabilidade”
(STJ - REsp 1.035.443/SP).

Ainda, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (12ª ed., RT, 2012):

"A outorga de poderes ao advogado para atuar no processo é comprovada mediante a juntada do instrumento de procuração aos autos, o que ocorre sem a necessidade de autorização judicial. A intervenção do juiz só será necessária se houver irregularidade na representação ou conflitos entre os advogados que possam comprometer a condução do processo."

No corrente caso, o Agravante estava devidamente representado
a
os autos,
observada
a ausência de renúncia do advogado ante
cedente
ao feito
,

tampouco registro de notificação
ao cliente
, ora Agravante
. Dessa forma, a intimação dirigida ao procurador original é plenamente válida
, o que não se confunde com eventual
intimação dirigida a advogados cuja representação não esteja formalmente regularizada nos autos.

Destarte, rejeitada a ocorrência de renúncia tácita ao feito, dado que, em que pes
e a não juntada de procuração pelo novo advogado, o Autor encontrava-
se devidamente representado por
representante

constituído,
ao contrário do que ocorre, por exemplo, em casos de
substabelecimento sem reservas de poderes – que, por sua vez, implicaria
m
na renúncia do mandato pelo advogado substabelecente
, em acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024